Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011412-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FABIO ADOLFO ARRUDA - CPF: 218.361.498-67 (AGRAVADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar a 30% da renda líquida os descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente da parte autora, sob pena de multa diária.

2.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva por impossibilidade de inclusão de contratos de empréstimo consignado no regime de superendividamento, inaplicabilidade da limitação global de descontos e inadequação da inversão do ônus da prova deferida liminarmente. Requer a reforma da decisão.

3.

O agravado defende a manutenção da decisão, sob o fundamento de que os descontos automáticos comprometem substancialmente sua renda e inviabilizam sua subsistência e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) saber se os contratos de empréstimo consignado podem ser submetidos ao regime de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021; (iii) saber se a limitação provisória dos descontos a 30% da renda líquida preserva o mínimo existencial do consumidor; e (iv) saber se a medida liminar apresenta risco de irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.181/2021 introduziu os arts. 104-A e 104-B no CDC e instituiu regime jurídico voltado à proteção do consumidor superendividado, definido pelo art. 54-A, § 1o, como aquele impossibilitado de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

4.

O § 2o do art. 54-A do CDC inclui expressamente as operações de crédito consignado no conceito de dívidas de consumo sujeitas ao procedimento de repactuação.

5.

A documentação juntada aos autos demonstra comprometimento excessivo da renda da parte agravada por descontos automáticos incidentes sobre verba de natureza alimentar, circunstância que evidencia a probabilidade do direito invocado.

6.

O parâmetro de mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022 não possui caráter vinculante ao Poder Judiciário quando incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da subsistência digna previstos nos arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF/1988.

7.

O perigo de dano decorre do risco de agravamento da situação financeira do consumidor durante a tramitação da demanda, diante da manutenção de descontos que comprometem sua subsistência e a de seu núcleo familiar.

8.

A limitação provisória dos descontos a 30% da renda líquida constitui medida proporcional e reversível, pois preserva parcialmente a satisfação do crédito enquanto se discute a repactuação das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os contratos de empréstimo consignado submetem-se ao regime de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021. 2. É legítima a limitação provisória dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor superendividado para preservação do mínimo existencial. 3. O parâmetro de mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022 não impede o controle jurisdicional à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da subsistência digna.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 7o, IV; CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 2o, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Fábio Adolfo Arruda, na qual foi parcialmente deferida a tutela de urgência para determinar que a soma dos descontos incidentes sobre os rendimentos do autor, em folha de pagamento e em conta corrente, seja limitada a 30% de sua renda líquida, sob pena de multa diária.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, aduzindo a presença dos requisitos de cabimento do agravo de instrumento e requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo. Afirma sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de inclusão dos contratos de empréstimo consignado no regime de superendividamento, com fundamento no Decreto no 11.150/2022, bem como sustenta a inaplicabilidade da limitação global dos descontos e a inadequação da inversão do ônus da prova deferida em caráter liminar. Alega, ainda, risco de dano grave e de difícil reparação, bem como violação a princípios contratuais e legais, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção da decisão, afirmando que restou demonstrada a situação concreta de superendividamento, com comprometimento substancial de sua renda por descontos automáticos incidentes sobre verba de natureza alimentar, o que inviabiliza sua subsistência e de sua família. Defende a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a necessidade de preservação do mínimo existencial e a reversibilidade do risco patrimonial invocado pela instituição financeira, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para limitação dos descontos de parcelas de empréstimos consignados firmados pela agravada. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Consta dos autos de origem que o agravado ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na Lei no 14.181/2021, alegando encontrar-se em situação de grave comprometimento de sua renda, decorrente da contratação de múltiplos empréstimos, que resultaram em descontos automáticos incidentes sobre sua remuneração. Narra que percebe benefício previdenciário e que os débitos inviabilizam a manutenção das despesas essenciais de seu núcleo familiar.

A Lei n. 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu regime jurídico específico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado. O artigo 54-A, § 1o, do CDC define superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

Em que pese à estrutura bifásica do procedimento, a experiência prática tem demonstrado distorções no procedimento na fase conciliatória (artigo 104-A), sendo frequente o comparecimento meramente formal dos credores às audiências, sem disposição efetiva para negociação, como ocorreu no caso em análise. Tal conduta contraria os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual, pilares fundamentais do novo modelo normativo.

A tramitação da fase contenciosa costuma ser demorada devido à multiplicidade de contratos com condições diversas. É inaceitável que o consumidor permaneça desamparado nesse intervalo, sujeito ao agravamento de sua situação financeira.

Por essa razão, esta Câmara Julgadora, mais recentemente, vem admitindo, na fase contenciosa, a concessão de tutela de urgência para impor, de forma provisória, a limitação dos descontos, desde que comprovada, no caso concreto, a existência de situação grave que comprometa a subsistência do consumidor.

A probabilidade do direito encontra-se na própria configuração do superendividamento, conceituado legalmente como situação em que o consumidor não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

No caso presente, a documentação acostada aos autos comprova que a agravante possui comprometimento de sua renda que inviabiliza condições dignas de subsistência.

Embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe ao apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica. A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor.

Em atenção a tal premissa, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2o do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar. A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7o, IV). [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2o, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto no 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Ademais, o §2o do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento da situação financeira da autora durante o tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. A manutenção de descontos que comprometem a subsistência familiar configura dano atual e concreto à dignidade da pessoa humana.

Na atual fase processual, os credores foram intimados para apresentarem defesas e a agravada não pode permanecer à mercê de descontos que comprometem sua subsistência enquanto aguarda solução definitiva da lide.

Nesse sentido, é o entendimento mais recente adotado por esta Câmara:

“3. A Lei no 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2o, CDC). 4. O Decreto no 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural. 5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1. É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial. [...] (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Assim, a limitação provisória dos descontos constitui medida equilibrada que preserva tanto os direitos do consumidor quanto dos credores, permitindo que estes últimos recebam parcialmente seus créditos enquanto se discute a repactuação das dívidas.

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora.

A medida liminar não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que eventuais valores devidos poderão ser quitados ao final da demanda, caso as cláusulas contratuais sejam consideradas regulares.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026